Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-62.2022.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegado "erro de premissa fática" e omissão. Alegação de ausência de dissolução da sociedade. Tese afastada pelo aresto. Empresa corretamente dissolvida. Fundamentos explicitados no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegado "erro de premissa fática" e omissão. Alegação de ausência de dissolução da sociedade. Tese afastada pelo aresto. Empresa corretamente dissolvida. Fundamentos explicitados no aresto. Limitação da responsabilidade da ora embargada. Aplicação do disposto no artigo 1.110 do CC. Insurgência contra o reconhecimento da sucumbência e fixação da verba honorária sucumbencial. Mero inconformismo. Embargada que sucumbiu em parte mínima do pedido. Aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. Majoração dos honorários. Inteligência do artigo 85, parágrafos 2o e 11 do CPC. Pretensão da embargante de reabrir a discussão travada nos autos. Resultado do julgamento contrário às teses por ela defendidas.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável a embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS